Tribunal: CARF
Processo: 13898.720206/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
A ausência de apresentação das peças judiciais, bem como de outros elementos úteis, impede a aplicação da orientação firmada acerca do regime aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13898.720206/2011-13
ACÓRDÃO
2202-010.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZULEIDE SILVA LEITE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar
todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-
jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
A ausência de apresentação das peças judiciais, bem como de outros
elementos úteis, impede a aplicação da orientação firmada acerca do
regime aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13898.720206/2011-13
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada acima
qualificada contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2010, Ano-
Calendário 2009, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 09 a 12,
decorrente da revisão de sua declaração anual, onde foi apurado imposto
suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário de
R$ 66.249,64.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 18, a autoridade
fiscal informou, em suma, que: da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 171.345,27, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 5.140,36.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; arts.
43 e 718 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Cientificada por via postal em 11/08/2011, conforme AR à fl. 30, a interessada
apresentou impugnação em 09/09/2011, na qual, relatou os motivos da autuação
e, após passou a tecer seus argumentos, os pontos relevantes para dirimir a lide
são:
Os rendimentos considerados tributáveis pela autoridade fiscal na verdade são
não tributáveis, conforme decisões judiciais transcritas, em razão de ser
considerado benefício previdenciário concedido por decisão judicial;
Argui que o artigo 27, da Lei no 10.833/2003 reduz a alíquota para 3% para os que
acionam o Instituto Nacional de Seguro Social, perante justiça federal;
Os rendimentos considerados omissos não merecem prosperar, pois, trata de um
erro passível de simples retificação;
A tributação aplicada sobre os valores recebidos a titulo de beneficio
previdenciário, deve ser reconhecida como tributação exclusiva/definitiva, vez é
uma a alíquota criada para casos recebidos mediante precatório ou requisição de
pequeno valor perante a justiça federal;
Alega que se enquadra nos requisitos necessários exigidos para ser beneficiada
com a tributação de forma exclusiva e definitiva, com alíquota descrita no artigo
27 da lei já citada e/ou isenta de qualquer tributo em razão de não ter dado causa
ao processo judicial que gerou recebimento acumulado;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13898.720206/2011-13
3
Requer que seja acolhida a presente impugnação, com cancelamento do débito
fiscal.
Solicita concessão de prazo de trinta dias, para a juntada dos cálculos elaborados
na esfera judicial.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 13 a 27, tais como, cópias de
Guia de Recolhimento, Alvará Judicial, Guia de Recolhimento do IRRF, Cópia de
Decisão, Extrato da DIRPF e Recibo de Entrega da Declaração, entre outros.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores devem ser tributados pelo regime de
competência, e não de caixa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13898.720206/2011-13
4
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário, bem como a complementação
da instrução probatória, ainda que para observância de precedentes vinculantes.
Desse modo, diante da deficiência probatória, é impossível acolher o pedido para
calibrar a tributação, pertinente ao RRA.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original